Tribunal: TJDFT
Processo: 0726600-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726600-11.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT, RESENDE COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de GOL LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, RESENDE COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA, PEDRO HENRIQUE SIMÕES RESENDE BOECHAT e FELLIPE SIMÕES RESENDE BOECHAT: “O executado PEDRO HENRIQUE SIMÕES RESENDE BOECHAT apresentou impugnação (ID 188409793), em que suscitou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, sob a alegação de que o aval concedido nos títulos emitidos para garantir a insolvência de créditos adquiridos em operação de fomento mercantil são insubsistentes. Impugnou, também, a penhora no rosto dos autos do processo número o 0703317- 77.2020.8.07.0006 (1a Vara Cível de Sobradinho-DF), deferida por este juízo, por igual fundamento da sua ilegitimidade passiva. Afirmou que em se tratando de factoring, a empresa cedente não é responsável pela insolvência dos créditos cedidos, bem como entende que qualquer cláusula contratual que estabeleça o contrário é considerada nula, assim como são inválidos os títulos de crédito emitidos para garantir a operação, cujo risco é totalmente assumido pela faturizadora. Advogou que o risco decorrente da operação de compra de direitos creditórios, que consiste na eventual inadimplência do devedor/sacado, é um elemento essencial do contrato de factoring, não podendo ser transferido à cedente, sob pena de desvirtuar a natureza da operação de fomento mercantil em questão. O exequente, em resposta, refutou os argumentos da parte devedora (ID 190144960). Defende que as duplicatas foram emitidas em razão da compra de produtos farmacêuticos e não para garantir as operações de factoring, não havendo como afastar a responsabilidade dos avalistas, já que os títulos que fundamentam a execução circulam livremente. Aduziu, ainda, que não se trata de cessão de crédito, mas de operações cambiárias regulares. Afirmou, ademais, que as assinaturas dos avalistas nas duplicatas foram apostas de conformidade com as disposições legais, notadamente o artigo 12 da Lei 5.474/68. Ressaltou que o título goza de autonomia e cartularidade, tendo sido regularmente emitido, e que as obrigações assumidas não cessam com a circulação, conforme o artigo 887 do Código Civil. É o relatório. Decido. O executado está a cobrar duplicatas mercantis recebidas em face de sua atividade de factoring. As duplicatas originariamente foram emitidas por RESENDE COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA - ME em favor de GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA. Então, esta última transferiu os títulos à exequente FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA e, apenas nesta oportunidade foram prestados os avais por Pedro Henrique Simões Resende Boechat e Fellipe Simões Resende Boechat) são avalistas, ID 122627906. Ou seja, os avalistas não figuraram no título originário desde sua emissão, senão a partir da cessão dos créditos ao exequente. Com efeito, o factoring é um contrato atípico, ou seja, sem regulamentação legal, sendo um misto de cessão de crédito, mandato e locação de serviços. Assim, aplicam-se a ele as regras de cessão de crédito previstas nos artigos 286 e seguintes do Código Civil. Todavia, é inadmissível garantia nessas avenças, pois o faturizador assume o risco pela insolvência do devedor, vedando-se o direito de regresso ou garantia por aval ou endosso no momento em que lhe é transferido o crédito. Sendo assim, o contrato de fomento mercantil possui peculiaridades em relação à mera cessão de crédito, entre elas o fato de que o factorizado não responder pelo adimplemento da dívida, não podendo haver deliberação das partes em sentido contrário, sob pena de desvirtuar a essência do instituto. Portanto, no contrato de faturização, o faturizado entrega ao faturizador um título de crédito emitido por terceiro, para fins de obtenção do numerário antes do vencimento do título. O faturizador, por meio desse negócio jurídico, torna-se o novo credor do título, pagando seu valor com desconto de sua comissão, para receber do terceiro na data do vencimento. E, caso o devedor não pague,o faturizador não poderá voltar-se contra o faturizado (mas apenas contra o devedor do título) e, por isso, é inválida a inserção de aval nesses operações, apesar de que ficam preservadas as garantias pretéritas já existentes. Dessa forma, o cedente responde apenas pela existência do título, mas não pelo seu adimplemento, sendo este risco de conhecimento da cessionária, que nada mais é do que álea de sua atividade. Por isso, não pode haver previsão contrária no contrato, nem garantia por meio de avalistas. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CUJO FUNDAMENTO É A AQUISIÇÃO DE TÍTULO EM OPERAÇÃO DE FOMENTO MERCANTIL. FACTORING. AUSÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO. RISCO DA ATIVIDADE MERCANTIL. INVALIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Embargos à execução, opostos em 12/6/2019, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/5/2023 e concluso ao gabinete em 28/11/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se é válido o instrumento de confissão de dívida decorrente de contrato de fomento mercantil (factoring). 3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 4. O factoring (faturização ou fomento mercantil) pode ser definido, em linhas gerais, como a operação mercantil por meio da qual determinada empresa (faturizadora) compra os direitos creditórios de outra (faturizada), mediante pagamento antecipado de valor inferior ao montante adquirido. 5. Nessa operação, a faturizada apenas responde pela existência do crédito no momento da cessão, enquanto a faturizadora assume o risco - intrínseco à atividade desenvolvida - da solvabilidade dos títulos cedidos. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a faturizadora não tem direito de regresso contra a faturizada em razão de inadimplemento dos títulos transferidos, visto que tal risco é da essência do contrato de factoring. 6. Nos contratos de fomento mercantil, devem ser consideradas nulas (I) eventuais cláusulas de recompra dos créditos vencidos e de responsabilização da faturizada pela solvência dos valores transferidos; (II) eventuais títulos de créditos emitidos com o fim de garantir a solvência dos créditos cedidos no bojo de operação de factoring; e (III) eventual fiança ou aval aposto na cártula garantidora. 7. Na hipótese sob julgamento, o instrumento de confissão de dívida tem como fundamento a prévia operação de fomento mercantil estabelecida entre as partes. Trata-se de título executivo inválido, uma vez que a origem do débito corresponde à dívida não sujeita a direito de regresso. Deve ser mantido o acórdão estadual que declarou a invalidade do título executivo e extinguiu o processo de execução. 8. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.106.765/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.) Grifei. No caso em análise, portanto, a faturizadora não tem direito de regresso contra a faturizada (GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA) nem contra os avalistas inseridos no momento da operação de desconto (FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT e PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT). Em arremate, o aval somente seria hígido se constasse do título primitivo, desde sua emissão e, como foi concebido posteriormente, quando não havia direito de regresso, não tem validade. Posto isso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do impugnante PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT, ID 188409793, extensível ao outro avalista (FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT) e à executada GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (faturizada), por se tratar de matéria de ordem pública. Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizada da causa, em favor dos advogados do impugnante (§2o do art. 85 do CPC), cuja fase de cumprimento - se não houver adimplemento nestes autos desde logo pelo exequente/sucumbente-, deverá ser deflagrada em procedimento apartado, com distribuição a este Juízo por dependência à esta execução, para evitar intercorrências processuais. No polo passivo, portanto, permanecerá apenas o devedor constante do título primitivo, a saber, RESENDE COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA – ME. Preclusa esta decisão, excluam-se do polo passivo os executados Pedro Henrique Simões Resende Boechat, Fellipe Simões Resende Boechat e GOL Logística de Distribuição de Medicamentos e Perfumaria Ltda. Por conseguinte, desconstituo a penhora no rosto dos autos do processo número 0703317- 77.2020.8.07.0006 (1a Vara Cível de Sobradinho-DF:0703317-77.2020.8.07.0006). Oportunamente, comunique-o ao aludido Juízo e, para tanto, atribuo a esta decisão força de ofício. Por fim, prossiga-se nos termos da decisão de ID 179284991, em relação executada remanescente: RESENDE COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA – ME.” A Agravante sustenta (i) que, “das duplicatas que embasam a presente ação, verifica-se que os referidos títulos de crédito foram expedidos pela primeira Executada, GOL LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, onde consta como devedora a segunda Executada, RESENDE COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA-ME”; (ii) que, “conforme se verifica nos referidos títulos, os Executados FELLIPE SIMÕES RESENDE BOECHAT e PEDRO HENRIQUE SIMÕES BOECHAT figuram como responsáveis solidários pelas obrigações neles contidas (avalistas)”; (iii) que “as duplicatas foram emitidas em razão da compra de produtos farmacêuticos e não para garantir as operações de factoring; (iv) que “adquiriu os referidos títulos de boa-fé, agindo de acordo com os padrões e práticas comerciais usuais”; (v) que “os avalistas são responsáveis solidariamente pela totalidade da dívida executada, independente do fato de integrarem, ou não, o quadro societário da empresa devedora”; (vi) que “não há como afastar a responsabilidade dos avalistas, já que os títulos embasadores da execução circulam livremente”; e (vii) que os “devedores solidários e têm demonstrado conduta reiterada de evasão e tentativa de frustrar o cumprimento de suas obrigações”. Conclui que “detém direitos legítimos sobre as duplicatas em questão, e que todos os requeridos são responsáveis solidários pelo pagamento, fica evidente a plena possibilidade de execução das referidas obrigações”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para “manutenção da penhora no rosto dos autos” e a antecipação da tutela recursal “reconhecendo a legitimidade passiva dos Agravado e o prosseguimento do feito na origem em face dos recorridos”. Ao final, postula a reforma da decisão agravada “porque além de reconhecer equivocadamente a ilegitimidade passiva dos Agravados, ainda condenou a Agravante ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários de sucumbência”. Preparo recolhido (ID 60903783). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou a exclusão dos Agravados do polo passivo à preclusão. De outra borda, a desconstituição da penhora no rosto dos autos não gera impacto patrimonial imediato na execução hábil a respaldar a suspensão da decisão agravada, mesmo porque não há indicativo da insolvência dos Agravados. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator